Tribunal: TJES
Processo: 5011172-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Princípio da Insignificância; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011172-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE BERNARDO ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011172-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE BERNARDO ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). PACIENTE ACUSADO DE SUBTRAIR QUANTIA DE R$ 70,00 DE VÍTIMA IDOSA E EMBRIAGADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO: APREENSÃO DO VALOR SUBTRAÍDO EM PODER DO PACIENTE, DEPOIMENTOS POLICIAIS E OUTROS ELEMENTOS A SEREM EXAMINADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE EXAME PROFUNDO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Bernardo Alves, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, visando ao trancamento da Ação Penal nº 0000072-52.2024.8.08.0032, na qual responde pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP). A defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor da res furtiva (R$ 70,00), e, subsidiariamente, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por fragilidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade.

4.

O reconhecimento da bagatela exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.

5.

No caso concreto, o modus operandi — consistente em se aproveitar da vulnerabilidade de vítima idosa e embriagada para subtrair-lhe pertences — revela elevado grau de censurabilidade, afastando a incidência da insignificância.

6.
A existência de condenações anteriores e registros criminais do paciente evidencia periculosidade social e impede a aplicação do princípio da bagatela, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.

Há lastro probatório mínimo para justificar a persecução penal, consistente na apreensão da quantia subtraída em poder do paciente, em depoimentos policiais e em outros elementos que serão apreciados em juízo.

8.
A ausência de oitiva formal da vítima na fase inquisitorial não inviabiliza a ação penal, uma vez que a prova poderá ser colhida em Juízo, sob contraditório.

9.

Alegações sobre a suposta inconclusividade de prova videográfica demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social, ainda que o valor do bem subtraído seja diminuto.

2.
A existência de condenações anteriores e reiteração delitiva constitui fator impeditivo para o reconhecimento da bagatela.

3.
Há justa causa para a ação penal quando os elementos colhidos na investigação indicam materialidade e indícios de autoria, sendo incabível exame aprofundado de provas na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 921319/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC 975298/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no RHC 170472/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no RHC 154058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011172-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE BERNARDO ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
PAULO HENRIQUE BERNARDO ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimoso do Sul
/ES.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal com a manutenção da referida ação penal, onde é acusado da prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por ter supostamente subtraído a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

A
rgumenta que o valor subtraído é ínfimo, muito inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e que a existência de maus antecedentes ou reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da bagatela.
Sob esta ótica, sustenta a a
tipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

Ademais, aduz f
lagrante ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal,
uma vez
que a denúncia se ampara em um arcabouço probatório frágil, limitado a depoimentos indiretos de policiais, sem a oitiva formal da vítima em sede policial, e em uma prova videográfica que, segundo a defesa, é inconclusiva e não demonstra a subtração.

Diante de tais ponderações
,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para
o
trancamento da
A
ção
P
enal,
tombada sob o Nº 0000072-52.2024.8.08.0032.

Pois bem.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Veja-se
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (AgRg no RHC
201062
/
RJ
,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

A defesa sustenta a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, focando-se no valor irrisório da
res furtiva
(R$ 70,00). Contudo, a análise da bagatela jurídica não se resume à mera aferição do valor do bem subtraído.

Nessa esteira, o

C.
Sup
erior
Tribunal
Justiça

tem
entendimento
consolidado
de que a aplicação do referido princípio exige a presença cumulativa de quatro vetores:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(AgRg no HC 921319/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 07/07/2025).

A ausência de qualquer um desses requisitos obsta o reconhecimento da atipicidade material e, no caso concreto, ao menos dois deles não se encontram preenchidos.

O
grau de reprovabilidade do comportamento do paciente é acentuado e incompatível com o benefício pretendido. Conforme bem pontuado pela autoridade coatora, o crime não foi um simples furto. A denúncia descreve que o agente se aproveitou da vulnerabilidade de uma pessoa idosa, que se encontrava em avançado estado de embriaguez e, sob o pretexto de oferecer ajuda, subtraiu-lhe os pertences, abandonando-a caída na calçada ao final.

Tal
modus operandi
— que envolve ardil, abuso de confiança e exploração da fragilidade alheia — denota uma depravação moral que eleva sobremaneira a censurabilidade da conduta, afastando-a do campo da insignificância.

Ademais, a periculosidade social da ação também se faz presente. O paciente possui duas condenações criminais com trânsito em julgado, além de outros registros criminais. A jurisprudência mais recente é firme no sentido de que a reiteração delitiva e os maus antecedentes são fatores que demonstram a periculosidade social do agente e impedem a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja diminuto. A insistência do agente em práticas criminosas revela um desprezo pelo ordenamento jurídico que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

A
cerca deste aludido tema, conforme bem preceituado pelo C
. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte rechaça a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa e habitualidade delitiva, mesmo que o valor da res furtiva seja irrisório, por demonstrar a reprovabilidade da conduta”.
(AgRg no HC 975298/SC, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 04/07/2025).

Po
rtanto, a conduta, analisada em seu contexto fático, e o histórico criminal do paciente afastam a incidência do princípio da bagatela, tornando a conduta, ao menos em tese, típica e merecedora da devida apuração penal.

D
ando prosseguimento à análise do corrente
writ
,
a
impetrante alega, de forma subsidiária, a ausência de justa causa, argumentando que a acusação se baseia em provas frágeis.
Todavia
, sem razão.

A justa causa, como condição para o exercício da ação penal, traduz-se na existência de um lastro probatório mínimo que indique a materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria. Não se exige, nesta fase inicial, um juízo de certeza, que é reservado para a sentença final, mas sim um juízo de probabilidade.
(STJ, AgRg no RHC 170472/PR, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julhado em 06/02/2024, DJe 23/02/2024).

Assim sendo, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que fundamentaram a denúncia, são suficientes para este fim. A acusação não se baseia apenas em "depoimentos indiretos". Consta nos autos que a polícia militar foi acionada, localizou o paciente logo após o ocorrido e, em busca pessoal, encontrou em seu poder a quantia exata subtraída (uma nota de R$ 50,00 e uma de R$ 20,00), além de uma lâmina de faca.

A ausência da oitiva formal da vítima na delegacia, embora seja uma diligência importante, não tem o condão de, por si só, macular a ação penal, especialmente em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada. A palavra da vítima poderá e deverá ser colhida em
J
uízo, sob o crivo do contraditório, na audiência já designada para o dia 11 de dezembro de 2025, momento oportuno para o esclarecimento cabal dos fatos.

Da mesma forma, a alegação de que a prova videográfica é "inconclusiva" representa uma tese defensiva que demanda profunda análise probatória, o que é vedado na via do
Habeas Corpus
. A interpretação e o valor a serem atribuídos a tal prova competem ao juiz da causa, após sua regular produção em
J
uízo e o debate entre as partes.
(STJ, AgRg no RHC 154058/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Destarte, havendo indícios de materialidade e autoria, é temerário o trancamento do processo, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento da causa,
razões pelas quais

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)